Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior, faz-se necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil).
2. A confusão patrimonial consiste na ausência de separação de fato entre patrimônios, caraterizada pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, assim como outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, incisos I e III, do CC).
3. Hipótese em que, apesar de plenamente em funcionamento a empresa, o Executado não apresenta qualquer tipo de movimentação em suas contas bancárias, situação que denota a evidente confusão patrimonial.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão interlocutória mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.